Tribunal: STF
Processo: AI 810263
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DEPENDENTE DE FATOS E PROVAS. 
  
1.  Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão constitucional em que se apóia o extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 
2.  O Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o “prequestionamento implícito” da questão constitucional. Precedentes. 
3.  Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 
4.  É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional, dado o óbice da Súmula STF 279. 
5.  Agravo regimental improvido.